Tribunal: CARF
Processo: 10540.721304/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721304/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.079 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
BRATIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. FATO GERADOR PRÓPRIO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativa incide
independente do saldo de ajuste ao final do período de apuração, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DENUNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESES.
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea quando (i) o sujeito passivo
confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração em DCTF, e até
este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, ou (ii)
quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para
maior, quitando-o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721304/2013-83
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.079 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721304/2013-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ, que negou provimento à
Impugnação apresentada pelo contribuinte, contra auto de infração pelo qual se formaliza
exigência a título de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas devidas de IRPJ.
O contribuinte foi intimado pela autoridade fiscal a esclarecer falta de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, tendo optado pelo lucro real anual
apurado por balancetes de suspensão ou redução. Com base nos balancetes registrados no ano,
haveria antecipação a pagar. O contribuinte respondeu que a obrigação tributária só passaria a
existir após o levantamento do balanço anual.
A autoridade autuante, então, aborda a legislação de regência e demonstra os
valores devidos, os quais consistem em base de cálculo para as multas lançadas. O contribuinte,
devidamente cientificado, apresenta impugnação, alegando: nulidade do auto de infração, por
entender que o lançamento careceria de motivação válida (motivo falso) já que o valor tido por
recolhido teria sido objeto de parcelamento em curso; incluindo-se a cobrança apenas da multa
isolada, pois não ocorreu a efetiva cobrança do crédito tributário parcelado. No mérito, alegou a
existência do parcelamento em curso. Também considera que o parcelamento caracterizaria
denúncia espontânea, afastando a cobrança de qualquer penalidade. Finalmente, alegou o
descabimento da multa, por inadequação ao tipo legal (art. 44, inc. II, b, Lei 9430/1996), já que o
débito principal foi reconhecido em DIPJ, confessado e parcelado antes de qualquer ação fiscal.
O Acórdão da DRJ, no entanto, negou provimento à Impugnação, sob os seguintes
fundamentos:
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. FATO GERADOR PRÓPRIO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativa incide independente do saldo de
ajuste ao final do período de apuração, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
Somente são nulos no âmbito dos procedimentos de determinação e exigência do crédito
tributário os atos em que se verifique a incompetência para lavratura ou decisão, ou a
preterição do direito de defesa. As demais irregularidades, incorreções e omissões não
importam em nulidade e são passíveis de saneamento.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESES.
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea quando (i) o sujeito passivo confessa a
infração, inclusive mediante a sua declaração em DCTF, e até este momento extingue a
sua exigibilidade com o pagamento, ou (ii) quando o contribuinte declara a menor o
valor que seria devido e paga integralmente o débito declarado, e depois retifica a
declaração para maior, quitando-o.
Assim, o Acórdão da DRJ manteve a cobrança da multa isolada, por se tratar de
fato gerador distinto do objeto de parcelamento (pois a multa foi lavrada pela falta de
recolhimento de estimativas, enquanto o crédito tributário parcelado é relativo ao ajuste anual, o
saldo devido ao final do período de apuração), afastou a alegação de nulidade do auto de infração
e refutou a alegação de denúncia espontânea (por força da aplicação da Nota Técnica COSIT no
19, de 12 de junho de 2012, pois não há que se confundir portanto, a confissão de dívida -
exeqüibilidade do débito – no caso de parcelamento - que sequer é causa de extinção do crédito
tributário, mas de suspensão - com o instituto da denúncia espontânea). Logo, não há que se
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.079 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721304/2013-83

confundir a obrigação de recolher a estimativa apurada com o saldo ao final do período de
apuração, apesar de integrá-lo. Finalmente, manteve as intimações ao domicílio fiscal do
contribuinte (Súmula CARF n.110).
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde repisa os
argumentos já apresentados na Impugnação, centrado nos seguintes pontos: ausência de
motivação válida para o lançamento em face da adesão ao programa de parcelamento antes da
ação fiscal; a existência de denúncia espontânea pelo parcelamento e a necessidade de
afastamento da hipótese punitiva e; inadequação da multa ao tipo legal em virtude de
inexistência do lançamento de ofício pela fiscalização.
Após os autos foram encaminhados a esta Turma, para apreciação e decisão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de multa isolada decorrente
do não recolhimento das estimativas de IRPJ devidas relativas ao ano-calendário 2010.
A Recorrente alega que antes mesmo antes de findar o ano-calendário de 2010,
aderiu a programa de parcelamento junto da Receita Federal do Brasil, com o intuito de
regularizar sua situação fiscal, não havendo que se falar em recolhimento de estimativa, uma vez
que o crédito principal (real), encontrou-se definitivamente lançado e incluído no programa de
parcelamento.
Contudo, como se sabe o recolhimento por estimativas é opção do contribuinte
prescrita no art. 2o da Lei n. 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(Regulamento)
Assim, uma vez tendo o contribuinte optado pelo referido regime, está sujeito a
suas regras de apuração e potenciais infrações por seu descumprimento.
Nesse aspecto, dispõe o artigo 35 da Lei n° 8.981/95 que a pessoa jurídica poderá
suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre,
através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
O descumprimento da sistemática enseja a multa prescrita nos art. 43 e 44, inciso
II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°11.488/07.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.079 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721304/2013-83

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No caso, o parcelamento do imposto ao final do ano-calendário não é suficiente
para afastar a exigência ora em litígio, por não estar atrelada ao cumprimento da obrigação
principal ao final do período, o que se infere inclusive da possibilidade de lançamento caso tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.
E se isso é verdade, referido parcelamento não tem o condão de atrair a
inteligência do art. 138 do CTN, posto que se admitido o raciocínio estaríamos subvertendo toda
a lógica das estimativas, bastando que os contribuintes parcelassem o débito ao final do ano para
que pudessem passar o ano inteiro sem recolher qualquer tributo, sem se sujeitar a qualquer
penalidade, conforme bem esclarecido no acórdão recorrido:
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, vigente à época dos
fatos, ao tratar da falta ou insuficiência de pagamento da estimativa, em seus arts. 15 e
16, esclareceu que, verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá tanto a multa de ofício
isolada sobre a estimativa não recolhida como o imposto devido com base no lucro real
apurado no encerramento do ano-calendário, acrescido de multa de ofício e de juros de
mora:
“Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo pagamento
do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os valores não
recolhidos.
§ 1o. As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas nos
procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado mês,
ensejarão a aplicação da multa de que trata o ‘caput’ sobre o valor indevidamente
reduzido ou suspenso.
(...)
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I – a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II – o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto. (negritamos)
(...)
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.079 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721304/2013-83

Nisto, resta clara a distinção entre as exigências, em que, ainda que a falta de
recolhimento de estimativas durante o curso do ano calendário se converta em saldo a
pagar ao final do período de apuração, permanece a obrigação mensal, em que, não
cumprida, dará ensejo à penalidade específica.
Tampouco merece guarida o argumento de que no caso concreto não haveria
lançamento de ofício, pois foi constituído auto de infração específico para a cobrança da referida
multa isolada.

Conclusão
Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, nos termos acima prolatados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital